Tribunal: TJSP
Processo: 1046909-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
r Estadual no 207/79 – Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Sanção proporcional à conduta praticada pelo servidor - Não cabe ao Judiciário analisar o mérito do ato administrativo quando o processo que gerou pena de demissão ou cassação da aposentadoria do servidor público tenha assegurado a ampla defesa e o contraditório – Ausência de ilegalidade na sanção de cassação de aposentadoria, prevista no art. 67 da Lei Estadual no 207/79 – Absolvição na espera criminal fundamentada na ausência de provas que não interfere na cassação da aposentadoria - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046909-60.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Investigador de polícia aposentado – Procedimento administrativo disciplinar que resultou na cassação da aposentadoria - Ação visando à nulidade do ato administrativo - Sentença denegatória da segurança – Processo administrativo isento de nulidade, conforme Lei Complementar Estadual no 207/79 – Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Investigador de polícia aposentado – Procedimento administrativo disciplinar que resultou na cassação da aposentadoria - Ação visando à nulidade do ato administrativo - Sentença denegatória da segurança – Processo administrativo isento de nulidade, conforme Lei Complementar Estadual no 207/79 – Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Sanção proporcional à conduta praticada pelo servidor - Não cabe ao Judiciário analisar o mérito do ato administrativo quando o processo que gerou pena de demissão ou cassação da aposentadoria do servidor público tenha assegurado a ampla defesa e o contraditório – Ausência de ilegalidade na sanção de cassação de aposentadoria, prevista no art. 67 da Lei Estadual no 207/79 – Absolvição na espera criminal fundamentada na ausência de provas que não interfere na cassação da aposentadoria - Sentença mantida – Recurso desprovido.